Tribunal: TJDFT
Processo: 0735148-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. CONTEÚDO DAS MENSAGENS DESPROVIDO DE CUNHO AMEAÇADOR OU INTIMIDADOR. AUSÊNCIA DE AGRESSÃO FÍSICA OU AMEAÇA. DESPROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM CONCEDIDA.
1. Cabível a prisão preventiva uma vez que se trata de descumprimento de medidas protetivas (art. 313, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. Se das mensagens enviadas para a vítima não se verifica conteúdo ameaçador ou intimidador e apenas se trata de cuidados com o filho do casal, mostra-se desarrazoada e desproporcional a manutenção da prisão preventiva decretada, devendo ser aplicadas outras medidas cautelares.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem concedida.